Tribunal: TJDFT
Processo: 0719295-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR MEDICAMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Segundo o disposto no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, a distribuição dinâmica do ônus da prova constitui regra de exceção e, como tal, somente deve ocorrer diante de peculiaridades que façam concluir pela impossibilidade ou dificuldade de cumprir o encargo “probandi” próprio de cada parte demandante.
2. De igual modo, a inversão do ônus probatório, prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, inciso VIII) é medida que deve ser adotada em caráter excepcional, quando presente a verossimilhança das alegações vertidas pelo consumidor ou no caso em que demonstrada sua hipossuficiência para fins de produção da prova.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.